Tribunal: STF
Processo: Rcl 79869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra acórdão proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (Processo 0020640-56.2023.5.04.0333), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, no Tema 1.118-RG, RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A advocacia Pública Municipal, insurge-se contra a sentença proferido pelo juízo de primeiro grau (TRT4), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020640-56.2023.5.04.0333, que negou vigência à Súmula Vinculante nº 10 e afrontou a autoridade de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão proferida no RE 760.931, bem como em sentido contraria a tese fixada por este Superior Tribunal Federal quando do julgamento do TEMA 1118, no que concerne a distribuição do ônus da prova quanto à análise da responsabilidade subsidiária do ente público.



    […]



    No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 



    Neste contexto, o Ente Público reclamante não se conforma com a decisão proferida pela 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LEOPOLDO (TRT4), pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir da qual restará evidente a necessidade de julgar procedente a presente reclamação constitucional para a cassação da decisão proferida nos autos do processo 0020640-56.2023.5.04.0333, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular processamento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância ao decidido no ADC 16.



    […]



    Pela leitura dos trechos destacados acima pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, pois NÃO ANALISA O CASO CONCRETO, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa.”



    [...]



    Destaca-se que o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos do julgamento encontram-se “automatizados”. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado”.



    Ao final, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020640-56.2023.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante:



    “MARISA DOS SANTOS, qualificado na inicial, ajuíza, em 04.08.2023, ação trabalhista, pelo rito ordinário, em face de YC SERVIÇOS LTDA. e MUNICÍPIO DE SÃOLEOPOLDO, pelas razões de fato e de direito constantes da inicial (Id.388a21c), alegando ter sido admitida pela primeira reclamada em 16.11.2021, para prestar serviços de auxiliar de limpeza em benefício do segundo reclamado, percebendo salário de R$ 1.194,61 e adicional de insalubridade em grau máximo, sendo despedida, sem justa causa, em 21.09.2022.



    [...]



    Incontroverso que a primeira e o segundo reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, conclusão que se extrai dos próprios termos da defesa do Município e documentação anexada aos autos, para prestação de serviços nas escolas da rede municipal de ensino. É incontroverso, ademais, que a reclamante prestou serviço como auxiliar de limpeza em escola municipal,o que é possível deduzir a partir da própria defesa do segundo reclamado, que inclusive informa asatisfação de valores à autora por meio de ação coletiva. 



    A questão, no entendimento desta Magistrada, já foi apreciada pelo Poder Judiciário, nos autos do processo nº 0020047-27.2023.5.04.0333, onde restou reconhecida a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado para todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador no âmbito da mesma relação de emprego e de prestação de serviços que serve de substrato para a presente condenação.



    Assim, no entendimento desta Magistrada, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado está reconhecida judicialmente, inclusive para a parcela aqui reconhecida, matéria já transitada em julgado e da qual não cabe nenhum outro tipo de Recurso. 



    Assim, declara-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado,também, em relação à parcela reconhecida na presente ação.” (eDoc. 5)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020640-56.2023.5.04.0333).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente